Tribunal: TJBA
Processo: 8074488-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074488-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCEL PHILLIPE LIRIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu custodiado. Intimação realizada por videoconferência. Apelação interposta e parcialmente provida. Trânsito em julgado configurado. Habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
paciente,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA, sob a alegação de nulidade da sentença condenatória e do trânsito em julgado, ao argumento de ausência de intimação pessoal do paciente, não obstante sua condição de preso, requerendo a suspensão da execução penal, a declaração de nulidade do trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve nulidade processual decorrente da alegada ausência de intimação pessoal do réu custodiado acerca da sentença condenatória; e

(ii) saber se é juridicamente admissível o manejo de habeas corpus para desconstituir sentença penal condenatória já transitada em julgado, sob o fundamento de vício processual, configurando sucedâneo de revisão criminal.

III. Razões de decidir

3.
Constatou-se que o paciente foi regularmente intimado da sentença condenatória por meio de videoconferência, tendo sido interposto recurso de apelação em seu favor, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal, com redução da pena, inexistindo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

4. Verificado o trânsito em julgado da condenação, a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade demandaria a desconstituição da coisa julgada, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta a substituir a revisão criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:

“
1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para desconstituir sentença penal condenatória já transitada em julgado, sob pena de indevida substituição da revisão criminal.
2. Inexistente constrangimento ilegal quando demonstrada a regular intimação do réu e o efetivo exercício do direito de defesa, com interposição e julgamento de recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV;
Código de Processo Penal, arts. 563, 564 e 571;
Código de Processo Penal, art. 654.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 790.413/SP, Rel. Min. —, Sexta Turma, j. 14.08.2023;
STJ, AgRg no HC nº 832.975/PR, Rel. Min. —, Quinta Turma, j. 15.08.2023;
STJ, AgRg no HC nº 768.396/MG, Rel. Min. —, Quinta Turma, j. 05.09.2023.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8074488-95.2025.8.05.0000, impetrado pel
o

Bel.
HORLAN REAL MOTA
, em favor de MARCEL PHILLIPE LIRIO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator